Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-18.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000044-18.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE SOUZA TAVARES - CPF: 650.285.701-91 (REPRESENTANTE), CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - CPF: 350.528.642-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS - CPF: 731.919.221-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000044-18.2016.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

ANGELA MARIA DE SOUZA TAVERES

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/04/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

O quantum indenizatório fixado a título de danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado à espécie e deve ser mantido, considerando o valor da negativação no montante de R$ 102,33.

Correção monetária fixada desde o arbitramento, em consonância com a súmula 362 do STJ.

Alteração do termo de incidência dos juros moratórios, haja vista a relação extracontratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO que ensejou na negativação do nome da autora; e para CONDENAR a requerida a pagar a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença.

A parte Reclamante se insurge pugnando pela reforma da sentença, para alterar o marco inicial da correção monetária e dos juros sobre os mesmos.

A Recorrida, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Não há nos autos nada que justifique a cobrança questionada, de modo que a pretensão indenizatória é procedente.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Com essas ponderações, entendo que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), é adequado à espécie e deve ser mantido, considerando o valor da negativação no montante de R$ 102,33.

Correto o termo inicial relativo à correção monetária, estando este em consonância com a súmula 362 do STJ.

Contudo, deve ser alterado o termo inicial de juros moratórios, que devem incidir desde o evento danoso, haja vista a relação extracontratual entre as partes.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para alterar o termo inicial de juros moratórios, que deveram incidir desde o evento danoso.

A sentença permanece inalterada nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas ou honorários processuais, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2020